Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-94.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Pretensão ao cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ou, alternativamente, limitação da taxa de juros – Extinção do feito sem resolução do mérito, por não ter sido apreentado comprovante de prévio pedido administrativo – Inconformismo da autora – CABIMENTO – Exigência de apresentação de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Pretensão ao cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ou, alternativamente, limitação da taxa de juros – Extinção do feito sem resolução do mérito, por não ter sido apreentado comprovante de prévio pedido administrativo – Inconformismo da autora – CABIMENTO – Exigência de apresentação de prévio pedido administrativo que viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e art. 3o, do Código de Processo Civil) – Demonstrado o interesse processual, de rigor a anulação da r. sentença de extinção, para dar regular andamento ao feito – RECURSO PROVIDO.